Tribunal: TJDFT
Processo: 0713473-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713473-45.2020.8.07.0000 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP RECORRIDO: RCS CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA - ME DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à possibilidade de rediscussão do cabimento das astreintes após preclusão do decisum que as cominou (REsp 1.333.988/SP – Tema 706). Referido paradigma foi julgado sob amparo do regime dos precedentes, cujo acórdão restou ementado nos seguintes termos: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. "Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível." 1.2. "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada." 2. Caso concreto: Exclusão das astreintes. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 11/4/2014). Não obstante, da leitura atenta dos autos, constata-se que, no caso concreto, o debate travado no acórdão impugnado gira em torno da convalidação de recurso interposto intempestivamente para fins de rever o montante arbitrado a título de astreintes, situação fático-jurídica que não se assemelha àquela estabilizada no julgamento do Tema 706. Por essa razão, revogo a decisão de ID 21539262, e passo ao exame do recurso especial. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno interposto contra de decisão que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, porquanto apresentado após o esgotamento do prazo recursal. 2. Nos termos do art. 537, §1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil, o juiz poderá excluir ou alterar, de ofício ou a requerimento, o valor e a periodicidade da multa, quando esta se tornar insuficiente ou excessiva, ou quando o obrigado demonstrar cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. 3. A possibilidade de revisão da decisão que fixa astreintes – pelo juiz que originariamente a estabeleceu – não significa autorização para mitigar o prazo legalmente estabelecido para a interposição de insurgência recursal. Cada pronunciamento judicial deve ser impugnado pela via própria, adequada ao propósito da espécie recursal eleita e desde que observados os requisitos e pressupostos de admissibilidade, dentre os quais a tempestividade. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o valor estipulado a título de astreintes não faz coisa julgada, podendo ser revisto a qualquer tempo. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ no intuito de invocar divergência jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e há interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao suposto dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 19541323): A decisão agravada considerou que, em virtude de o pedido de reconsideração não interromper nem suspender o prazo para interposição do agravo de instrumento, este foi apresentado após o esgotamento do prazo recursal, operando-se a preclusão do tema. A agravante, por sua vez, alega que a decisão que fixa astreintes não está sujeita à preclusão. (...) Em síntese, ainda que admitida a retomada desta questão (astreintes) pelo juízo singular – de ofício ou mediante requerimento –, se a parte não ataca tal decisão dentro do lapso temporal indicado pela norma, não pode o juízo conhecer da insurgência, até que nova decisão seja tomada na origem. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019